Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719352-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S A RECORRIDO: GERALDO ANTONIO DE CASTRO DESPACHO Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. O recurso interposto pelo recorrente veio desacompanhado das guia de custas e do preparo propriamente dito, constando tão somente os comprovantes de pagamento, não sendo possível constatar se são de fato deste processo e tampouco se atentaram ao valor correto da causa para o devido recolhimento. Assim, intime-se o recorrente para anexar aos autos as respectivas guias, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 14 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito